Tribunal: TJDFT
Processo: 0717937-57.2021.8.07.0007
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-04-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. LOCAÇÃO POR PRAZO DETERMINADO. PERMUTA DO BEM IMÓVEL. RESILIÇÃO. DENÚNCIA. ART. 8o DA LEI No 8.245/1991. MULTA CONTRATUAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL.

1.A hipótese consiste em analisar o termo inicial: a) do inadimplemento da obrigação para a finalidade de aplicação da multa convencionada entre as partes e b) da atualização monetária do montante da aludida multa.

2. A resilição unilateral, modalidade de extinção da obrigação negocial, nos estritos termos do art. 473 do Código Civil, deve ocorrer nas circunstâncias em que uma das partes, por meio de ato unilateral de comunicação à parte contrária, denuncia o contrato firmado.

3. A norma prevista no art. 8o da Lei no 8.245/1991 permite ao adquirente do bem imóvel locado, por meio de ato unilateral de comunicação à parte contrária, que promova a denúncia do negócio jurídico.

4. No caso dos autos, apesar de tratar-se de locação por tempo determinado, não há cláusula de vigência em caso de alienação, tampouco registro do contrato na matrícula do imóvel, razão pela qual a data da notificação para a desocupação do imóvel colocou termo final ao aludido negócio jurídico.

5. A correção monetária serve para recompor o poder aquisitivo da moeda, em decorrência dos efeitos da inflação, razão pela qual deverá ser contada a partir da data da denúncia formalizada pelo adquirente do imóvel, momento em que passou a ser devida a multa contratual.

6. Apelação interposta pela ré conhecida e desprovida. Recurso interposto pelo demandante conhecido e provido.